Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-18.2015.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara CíveL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000114-18.2015.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:

APELADO: OSVALDO GOMES CARIBE

Advogado(s)
:
TADEU LUIZ ALAGIA VAZ, ANTONIO PITANGA NOGUEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO. LEI Nº 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA
AOS PROCESSOS SEM SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO
. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O MUNICÍPIO DE ITABELA interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itabela, que julgou improcedente a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa ajuizada em face de ex-prefeito municipal.

2.
Na origem, buscou-se a condenação do réu pela ausência de prestação de contas de valores recebidos por meio do convênio nº 7000070/2010.

3.
Alegou-se que o apelado, na qualidade de gestor municipal, teria deixado de prestar contas e de comprovar a execução da obra, configurando atos de improbidade administrativa.

4.
O Juízo sentenciante concluiu pela improcedência do pedido, ao fundamento de que, com o advento da Lei nº 14.230/2021 e a fixação da tese no Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal, a condenação por improbidade administrativa exige a presença do elemento subjetivo dolo, não demonstrado no caso.

5.
Irresignado, o Município apelou, sustentando a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021 e a ausência de fundamentação da sentença.

6. A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 ao caso concreto, com a consequente exigência de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa; e (ii) saber se a sentença estaria eivada de ausência de fundamentação, assim como não teria oportunizado a adequação da inicial pela parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989 (Tema 1.199 da repercussão geral), fixou entendimento de que a norma benéfica introduzida pela nova lei — exigência de dolo específico e revogação da modalidade culposa — aplica-se aos processos em curso, excetuados apenas os casos com trânsito em julgado ou em fase de execução.

9. No caso concreto, não havendo sentença condenatória transitada em julgado, aplica-se a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, exigindo-se a comprovação de dolo específico para a configuração do ato ímprobo.

10. Os argumentos do apelante sobre violação à vedação ao retrocesso e à Convenção de Mérida não se sobrepõem à orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

11. Quanto à alegação de ausência de fundamentação, não há nulidade a ser reconhecida. A sentença analisou detidamente os fatos, as manifestações do autor e do Ministério Público e a defesa do réu, concluindo, com base em critérios objetivos, pela inexistência de dolo específico.

12.
Ademais, o
autor foi devidamente intimado para manifestar-se sobre a adequação da inicial e a individualização das condutas, tendo deixado de cumprir as determinações judiciais.

13. Diante disso, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação, à míngua de prova do elemento subjetivo necessário à configuração do ato de improbidade,
além de resistência da parte autora à individualização da conduta com a respectiva tipificação adequada à nova legislação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “A aplicação da Lei nº 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa em curso é obrigatória, exigindo-se a demonstração do dolo específico para a caracterização do ato ímprobo, sendo válida a sentença que reconhece sua ausência e está devidamente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 14.230/2021

Jurisprudência relevante citada:

- STF, ARE nº 843.989, Tema 1.199 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000114-18.2015.8.05.0111
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE ITABELA
e parte Apelado
OSVALDO GOMES CARIBÉ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.